Tribunal: TJMT
Processo: 0019741-23.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019741-23.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), KLEBER PAULO PETERS - CPF: 666.758.471-04 (EMBARGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), ERICA CLARISSE LINDENMAYR PETERS - CPF: 698.176.261-72 (EMBARGADO), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0019741-23.2012.8.11.0002

EMBARGANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADOS:
KLEBER PAULO PETERS e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CAIXA SEGURADORA S/A
contra acórdão (ID. 201022657) que negou provimento à Apelação Cível interposta em face dos ora Embargados,
KLEBER PAULO PETERS e outra,
para manter a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização securitária aos Recorridos, pela responsabilidade geral de cobertura por risco de desmoronamento, além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

A Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não foi analisada a arguição de prescrição, nem tampouco a de exclusão de cobertura quanto a vícios internos e, por fim, omissão quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, ou sua redução a patamar razoável.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 203835655, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou expressamente das matérias ora ventiladas, conforme a seguir transcrevo:

“VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A Apelante aduz prescrição ânua para vindicar judicialmente a cobertura do seguro, ao argumento de que desde 2010 os Apelados constataram vícios no imóvel, mas somente em 19/10/2012 protocolizaram a ação, deixando transcorrer o prazo de 01 (um) ano previsto da legislação civil.

Sem razão, contudo, pois, embora as rachaduras e infiltrações tenham se iniciado no ano de 2010, quando se tornaram perceptíveis, o avanço dos defeitos foi gradativo, sendo que os próprios Apelados efetuaram reparos, que, todavia, não foram suficientes, dando ensejo ao acionamento da seguradora Recorrente pela via extrajudicial.

Ainda, denota-se dos autos que, ante a negativa de cobertura frente à notificação administrativa, e com a piora estrutural do imóvel, os Recorridos diligenciaram junto a um profissional da área (engenheiro civil), que elaborou parecer técnico, conforme se vê do ID. 188377651, e, na sequência, ingressaram com a demanda, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional, dada a sucessão dos fatos geradores da obrigação de indenizar. Sendo assim,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.”

E mais:

“Imperioso mencionar que, em que pese haja
cláusula excludente de cobertura
para ameaça de desmoronamento decorrente de vícios na construção do imóvel, tal limitação se traduz em abuso contra o consumidor, pois o torna demasiadamente vulnerável.

(...)

Por fim, no que tange aos
danos morais,
não há que se falar em exclusão da condenação, pois a situação em tela evidentemente causou abalo psíquico aos Apelados, que precisaram deixar a residência recém-comprada às pressas, diante da insalubridade e periculosidade constatadas no imóvel, e morar em casa alugada, frustrando sonhos e expectativas.

Quanto ao valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelado, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), se afigura razoável e proporcional ao dano sofrido.”

Desse modo, não há que se falar em omissão, pois todas as questões suscitadas nos aclaratórios foram expressamente analisadas no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024